Tribunal: STJ
Processo: 2126379-49.2023.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2651556 - SP(2024/0180002-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTARES EQUITY CAPITAL LTDA
OUTRO NOME
: MABENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO DA SILVA GONÇALVES - SP511593
AGRAVADO
: RAFAEL AUGUSTO MINARI
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO MINARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321173
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor do acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma ou a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cópia do inteiro teor –
dos acórdãos apontados como paradigmas – compreende o relatório,
o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento,
ementa/acórdão
sendo certo que "a não apresentação de algum desses elementos na
interposição [dos embargos de divergência] caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício
substancial insanável" (AgRg nos
relatora
EAREsp n. 2.511.536/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN
6/8/2025,
de
e AgInt nos EDcl nos
relatora
13/8/2025;
EAREsp n. 2.331.034/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
.
16/6/2025)
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que, na petição de embargos de
divergência, a embargante limitou-se a transcrever trechos do julgado
apontado como paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso, assim como assinalado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54668318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: cdade668-0553-4eb2-b1e7-5506276ebfdd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
25/02/2026
03/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
03 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: cdade668-0553-4eb2-b1e7-5506276ebfdd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2651556 - SP(2024/0180002-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTARES EQUITY CAPITAL LTDA
OUTRO NOME
: MABENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO DA SILVA GONÇALVES - SP511593
AGRAVADO
: RAFAEL AUGUSTO MINARI
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO MINARI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP321173
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência por ausência da juntada do
inteiro teor do acórdão apontado como paradigma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Admissibilidade ou não dos embargos de divergência sem a juntada
do inteiro teor do acórdão paradigma ou a citação do repositório oficial
ou autorizado de jurisprudência no qual publicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cópia do inteiro teor –
dos acórdãos apontados como paradigmas – compreende o relatório,
o voto, a
e a respectiva certidão de julgamento,
ementa/acórdão
sendo certo que "a não apresentação de algum desses elementos na
interposição [dos embargos de divergência] caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício
substancial insanável" (AgRg nos
relatora
EAREsp n. 2.511.536/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN
6/8/2025,
de
e AgInt nos EDcl nos
relatora
13/8/2025;
EAREsp n. 2.331.034/DF,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
.
16/6/2025)
4. Na hipótese dos autos, verifica-se que, na petição de embargos de
divergência, a embargante limitou-se a transcrever trechos do julgado
apontado como paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do
recurso, assim como assinalado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54288028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 0357892c-d6a4-4d79-9906-036a69b3d186

5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

C
1.
uida-se de agravo interno interposto por ANTARES EQUITY CAPITAL
LTDA. em face de decisão monocrática da Presidência, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência da ora insurgente, por falta de juntada do inteiro teor do
acórdão apontado como paradigma.
Em suas razões, a agravante sustenta que o vício citado na monocrática é
meramente formal, o que autoriza a sua regularização posterior, à luz do artigo 932,
parágrafo único, do CPC.
É o relatório.

VOTO
Eis o teor da decisão monocrática ora agravada:
2.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do Superior
art. 266,
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de Embargos de
Divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos
"[...]
acórdãos apontados como paradigmas.
A Corte Especial considera
que tal documento compreende o relatório, o voto, a
e
ementa/acórdão
a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de
algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui
." (AgInt nos
Rel.
vício substancial insanável
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 16.6.2023.).
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão
paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável.
[...]
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do
parágrafo único do
da
porquanto nos termos do
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único
o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
c/c
art. 1.029,
vício estritamente formal.
[...]
Documento eletrônico VDA54288028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 0357892c-d6a4-4d79-9906-036a69b3d186

Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência
quando o recorrente não comprova a divergência nos termos do
§
art. 1.043,
4o, do Código de Processo Civil de 2015 e do
§ 4o, do Regimento
art. 266,
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma
c/c
art. 266
legal, indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Diante desse quadro, não merece reparo a decisão monocrática, que se
coaduna com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
–
a cópia do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas – compreende o relatório, o voto, a
, sendo certo que "a não
e a respectiva certidão de julgamento
ementa/acórdão
apresentação de algum desses elementos na interposição [dos embargos de
divergência] caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que
constitui vício substancial insanável" (AgRg nos
relatora
EAREsp n. 2.511.536/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJEN de
6/8/2025,
13/8/2025;
e AgInt nos EDcl nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.331.034/DF,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
.
10/6/2025,
16/6/2025)
Na hipótese dos autos, verifica-se que, na petição de embargos de
divergência, a embargante limitou-se a transcrever trechos do julgado apontado como
paradigma, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, assim como assinalado na
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
.
Documento eletrônico VDA54288028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:57:50
Código de Controle do Documento: 0357892c-d6a4-4d79-9906-036a69b3d186

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.651.556 / SP
Número Registro: 2024/0180002-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077934820218260068
10062662920158260529
21263794920238260000
77934820218260068
7793482021826006810062662920158260529
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ANTARES EQUITY CAPITAL LTDA
OUTRO NOME : MABENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO
: VICTOR HUGO DA SILVA GONÇALVES - SP511593
EMBARGADO : RAFAEL AUGUSTO MINARI
ADVOGADO
: RAFAEL AUGUSTO MINARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321173
INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTARES EQUITY CAPITAL LTDA
OUTRO
NOME
: MABENS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADO : VICTOR HUGO DA SILVA GONÇALVES - SP511593
AGRAVADO
: RAFAEL AUGUSTO MINARI
ADVOGADO : RAFAEL AUGUSTO MINARI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP321173
Documento eletrônico VDA54657311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: 1a5d02a8-a954-44b6-968a-72a15215947c

INTERES.
: GABRIEL BATTAGIN MARTINS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:45:47
Código de Controle do Documento: 1a5d02a8-a954-44b6-968a-72a15215947c